Tribunal: TJBA
Processo: 0501333-32.2016.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501333-32.2016.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDICELIA RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NEIDE SANTOS PEREIRA RIBEIRO, CLEMILSON LIMA RIBEIRO, CLEMILSON LIMA RIBEIRO FILHO, THIAGO PEREIRA RIBEIRO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ERICA MEIRELES MOREIRA DE ARAUJO, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, MARIANA BRASIL NOGUEIRA LIMA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ALEGADA INSTALAÇÃO IRREGULAR DE CAIXAS DE ESGOTO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA DE FORMA IDÔNEA. PROVA ROBUSTA ACERCA DA DESCARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Valdicélia Santos Souza contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados em ação ajuizada em face da EMBASA, sob o argumento de que a concessionária teria instalado, sem autorização, caixas de inspeção de esgoto em seu imóvel, provocando inundações e danos estruturais.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside em apurar a existência de responsabilidade civil da concessionária de serviço público por supostos danos causados à propriedade da autora, decorrentes da instalação de caixas de inspeção de esgoto sem prévia autorização, bem como em verificar eventual cerceamento de defesa em razão do indeferimento de audiência de instrução.

III. Razões de decidir: A responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público exige a comprovação do dano e do nexo causal com a atividade desempenhada. O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, demonstrou que as patologias estruturais do imóvel decorreram por diversos motivos, como falhas construtivas e ausência de manutenção, nenhum deles comunicando-se com a prestação de serviço da EMBASA. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a controvérsia era de natureza técnica e já suficientemente esclarecida pela prova pericial.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público exige prova do nexo causal entre a conduta e o dano alegado. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere diligência probatória desnecessária ao deslinde da controvérsia, nos termos dos artigos 370 e 443 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501333-32.2016.8.05.0105, em que figuram como apelante VALDICELIA RIBEIRO DOS SANTOS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça